Tribunal: TJSP
Processo: 1002920-53.2016.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Ocorrência – Julgado que não apreciou a tese de suspensão da prescrição – Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002920-53.2016.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HUGO ENEAS SALOMONE, são embargados JOSE FRANCISCI DA SILVA FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA) e ALZIRA DO COUTO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem efeito modificativo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 18 de junho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002920-53.2016.8.26.0006/50000 - São Paulo - VOTO No 5551 2/3
Embargos de Declaração no 1002920-53.2016.8.26.0006/50000
Embargante: Hugo Eneas Salomone
Embargados: José Francisco da Silva Filho e outra
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de Penha de França
Voto no 5551
Embargos de declaração Omissão Ocorrência Julgado que
não apreciou a tese de suspensão da prescrição Embargos
acolhidos para sanar a omissão, sem efeito modificativo.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Hugo Eneas Salomone contra o V. Acórdão de fls. 324/329, que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e não
conheceu do recurso adesivo interposto pelos ora embargados. Entende o
recorrente haver omissão no julgado, que precisa ser aclarada.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Acolho os presentes embargos, porque, de fato, há
omissão a ser suprida, uma vez que o V. Acórdão não se pronunciou sobre a
tese de suspensão da prescrição.
Nada obstante, a alegação não prospera, na medida
em que o artigo 38, §1o, da Lei 6.766/79 não determina a suspensão da
contratação ou dos pagamentos pelos devedores, mas apenas impede que o
pagamento seja feito diretamente ao loteador.
Em outras palavras, as prestações continuaram
exigíveis, competindo ao embargante fiscalizar a cobrança promovida pela
Prefeitura e impugnar as alegadas irregularidades, o que não ocorreu no caso
dos autos, tendo o recorrente permanecido inerte, de modo que não há se
falar em suspensão ou interrupção da prescrição.
Isto posto, acolho os embargos de declaração para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002920-53.2016.8.26.0006/50000 - São Paulo - VOTO No 5551 3/3
sanar a omissão apontada, mas sem efeito modificativo do julgado.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora